Tribunal: TJMT
Processo: 0011074-91.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011074-91.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCILEI SOUZA DANTAS - CPF: 730.188.800-72 (APELANTE), ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES - CPF: 850.026.901-49 (ADVOGADO), RAEL ANUNCIACAO DOS SANTOS - CPF: 037.575.795-34 (ADVOGADO), LIVRAMENTO COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 10.818.967/0001-39 (APELADO), JOAO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 143.948.635-20 (APELADO), RAELSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 003.484.305-15 (APELADO), THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG - CPF: 801.872.505-53 (ADVOGADO), ROBSON FREIRE RIBEIRO - CPF: 943.407.145-34 (APELADO), LIVRAMENTO COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 10.818.967/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 143.948.635-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON FREIRE RIBEIRO - CPF: 943.407.145-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON DA SILVA RIBEIRO FILHO - CPF: 942.034.075-91 (APELADO), RAELSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 003.484.305-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO BOJO DO PROCESSO DE ORIGEM EM QUE FOI PROFERIDO O PRÓPRIO ATO PROCESSUAL ATACADO – MANIFESTO DESCABIMENTO – ART. 1.016 DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVE SER DIRIGIDO E INTERPOSTO PERANTE A INSTÂNCIA RECURSAL – EVIDENTE INOBERSVÂNCIA TÉCNICA QUE CONFIGURA ERRO GRAVE E GROSSEIRO QUE INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO DE FUNGIBILIDADE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Há uma inobservância técnica evidente que inviabiliza de plano o conhecimento da insurgência recursal.

É que a parte agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento no bojo do processo de origem, quando o correto é interpô-lo na instância recursal, conforme expressamente preleciona o art. 1.016 do CPC.

O erro perpetrado pelo advogado que patrocina a parte de interpor o recurso de agravo de instrumento no bojo dos próprios autos em que proferido o ato agravado é grave e grosseiro, o que também inviabiliza a aplicação de fungibilidade recursal, de modo é possível superar o entrave apresentado e se proceder o regular processamento da insurgência recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso apresentado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0011074-91.2013.8.11.0041

AGRAVANTE:

MARCILEI SOUZA DANTAS

AGRAVADA:

RAILSON DA SILVA RIBEIRO FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCILEI SOUZA DANTAS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juiz de Direito
Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação monitória em epígrafe, o qual reconheceu a ilegitimidade de RAILSON DA SILVA RIBEIRO FILHO para figurar na demanda.

A parte recorrente interpôs agravo de instrumento na manifestação Id. 154331948, no bojo do processo de origem número 0011074-91.2013.8.11.0041, aduzindo:

“Nos termos do artigo 321 do CPC, se o Magistrado não concorda com os termos no processo, indefere e da um prazo para que o Autor retorne ao seu vê aos rumos na Ação. Adjetivar extra petição sempre é por sua conta. Este processo dista de 11 anos em lide na busca da satisfação creditícia.

Não houve inclusão indevida no processo pois que o senhor Railson é ADQUIRENTE e nos termos do artigo 1.345 do Código Civil e 109 § 3º. do CPC, responde pelos débitos o adquirente e/ou Alienante inclusive com juros e multas. Quanto a forma temerária aventada não há de se considerar em razão de que o Autor não agiu sem razão para litigar ou com má-fé.

A lide é considerada temerária quando aquele que litiga o faz sem razão para tanto e usa o processo para obter vantagem indevida, o que não se pode considerar pois atos em juízo não se define por si só e sim por indeferimento ou anuência do Magistrado. O Advogado e as partes não agem de forma livre e absoluta na causa. Não existe auferimento de vantagens indevidas e nem má-fé no pedido em face de que o senhor Railson é adquirente e assume interira resposabilidade assim como é alcançado como adquirente e ou alienante.

No ID 112244226 foi deferido o despacho à carta precatória no que infere-se a acertiva do requerimento quanto a inclusão pela aquisição do Auto Posto Irmãos Ribeiros Ltda, adquirido pelo senhor Railson na cidade de Livramento de Nossa Senhora-BA.

Não há temeridade nem inclusão indevida nos Autos em face de que existe até um despacho em que é determinado ao Senhor Railson o pagamento da quantia devida ou seja o cumprimento da sentença junto ao credor do posto no endereço de trabalho no próprio posto. (ID 103960552), no último parágrafo. Diante da evidência da acertiva primou-se se não substituição, pela inclusão na condição de Adquirente do bem em litígio. (Artigos 1.345 do CCB e 109 § 3º. do CPC).

Houve ao meu vê excessividade nos termos adjetivados ao se referir aos termos indevidos, temerários e da condenação aos honorários

Pelo exposto e por considerar que a inclusão é devida pela aquisição do imóvel posto de combustível pelo senhor Railson Ribeiro da Silva Filho adquirente: requer a esta Egrégia Turma:

Que os termos indevidos, temerários e a condenação sejam consideradas sem efeito e o despacho seja reformulado para inclusão do Aquirente do bem, prosseguindo o feito.

Que o senhor Railson da Silva Ribeiro Filho seja considerado incluso nos Autos na condição de Adquirente assumindo todos ônus já que aufere os bônus na compra do Posto de Combustível razão da ação e sub-rogue-se em seguinda . (Artigo 259 parágrafo único do CCB)”
(sic).

Pede
“que o presente recurso seja recebido nos seus termos e provido, para reformular mesmo que não seja para substituir, e sim incluindo o Adquirente, no despacho proferido no dia 29/04/2024 pelo Juízo da 9ª. Vara Cível na Comarca de Cuiabá-MT. em razão dos prejuízos e dificuldades que tal despacho vai causar ao Agravante já combalido pela inadimplência há 11 anos”
(sic).

Contraminuta do agravado no Id. 168946267, aduzindo, em suma, impugnação à gratuidade de justiça; preliminar de incompetência; preliminar de ilegitimidade passiva; chamamento ao processo ocorrido nos autos; necessária majoração da condenação em honorários;

meritoriamente, a improcedência da insurgência recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
retifique-se a classificação da espécie de recurso no sistema PJE, já que não se trata de apelação cível, mas sim de agravo de instrumento.

Analisando a insurgência recursal infere-se que há uma inobservância técnica evidente que inviabiliza de plano o conhecimento da insurgência recursal.

É que a parte agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento (Id. 244067705) no bojo do processo de origem, quando o correto é interpô-lo na instância recursal, conforme expressamente preleciona o art. 1.016 do CPC:

“ Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:”

O erro perpetrado pelo advogado que patrocina a parte de interpor o recurso de agravo de instrumento no bojo dos próprios autos em que proferido o ato agravado é grave e grosseiro, o que também inviabiliza a aplicação de fungibilidade recursal, de modo é possível superar o entrave apresentado e se proceder o regular processamento da insurgência recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso apresentado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO ERRÔNEA DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. PROTOCOLIZAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PRINCIPAIS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, NOS TERMOS DO ART. 1.021, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1
. A interposição errônea do agravo de instrumento diretamente no primeiro grau, configura erro grosseiro impossível de convalidação, em virtude do desrespeito ao caput do artigo 1.016 do CPC.
Precedentes deste egrégio Sodalício. 2.
Na hipótese, denota-se que a sociedade empresária recorrente manejou o seu agravo de instrumento dentro dos presentes autos de origem, ou seja, a peça recursal não foi diretamente dirigida a este egrégio Sodalício, tal como preconizado na Lei Adjetiva Civil. Logo, a insurgência padece de irregularidade formal, vício insanável, o que, por consectário, justifica o seu não conhecimento por este juízo ad quem.
3. O agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e o agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do art. 1.021 da Lei Adjetiva Civil. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 00384600420058090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. 1.
A jurisprudência firma-se no sentido de tratar-se de erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento nos próprios autos em que proferido o ato atacado.
2.
Em que pese o princípio da cooperação ser produto de uma atividade cooperativa triangular, exigindo uma postura ativa de boa-fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, tal princípio encontra limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais, de modo que não é ofício do dirigente processual fazer a remessa de recurso interposto de forma errônea ao juízo competente, já que se trata de atribuição exclusiva do causídico da parte.
3. Ainda que, neste momento, se determinasse ao juízo a quo o encaminhamento do agravo de instrumento a este órgão ad quem, o recurso estaria intempestivo, uma vez que embora tenha sido interposto nos autos originários de forma tempestiva, quando postulada a correção do vício ao magistrado de origem ou a esta instância superior, o prazo para a interposição já havia escoado. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AC: 54607725620218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Goiânia - 4ª UPJ das Varas Cíveis e Ambientais, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROTOCOLIZADO NOS PRÓPRIOS AUTOS ORIGINÁRIOS. ERRO GROSSEIRO. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1.
A interposição errônea do agravo de instrumento diretamente no primeiro grau, configura erro grosseiro impossível de convalidação, em virtude do desrespeito ao caput do artigo 1.016 do CPC. Precedentes deste egrégio Sodalício.
2.
Na hipótese, denota-se que a recorrente manejou o seu agravo de instrumento dentro dos presentes autos de origem, ou seja,
a peça recursal não foi diretamente dirigida a este egrégio Sodalício, tal como preconizado na Lei Adjetiva Civil
. Logo, a insurgência padece de irregularidade formal, vício insanável, o que, por consectário, justifica o seu não conhecimento por este juízo ad quem. 3
. As razões do agravo interno não demonstram fato novo ou argumentação capaz de modificar os fundamentos da decisão, ora atacada. Sendo assim, impõe-se o desprovimento do agravo interno que não traz em suas razões qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão agravada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.”
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 0036803-66.2001.8.09.0051, Rel. Des (a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Goiânia - 6a Vara Cível, julgado em 22/11/2021, DJe de 22/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INSTRUMENTAL. JUNTADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. ERRO CRASSO. PLEITO POSTERIOR DE REMESSA AO ÓRGÃO AD QUEM. A U S Ê N C I A D E J U S T I F I C A T I V A S P L A U S Í V E I S . INTEMPESTIVIDADE DA RECONSIDERAÇÃO. NEGATIVA E CONSEQUENTE BLOQUEIO DA MOVIMENTAÇÃO. INALTERABILIDADE. 1. Na situação em testilha, o recorrente protocolizou o recurso, equivocadamente, perante o juízo de primeiro grau, na data de 09/05/2022 e, quando postulada a correção do vício, pleiteando a remessa ao Tribunal competente, o fez na data (12/05/2022) em que já havia escoado o prazo para interposição do agravo de instrumento. 1.1.
A tempestividade do recurso é aferida na data do protocolo perante o órgão competente para sua apreciação.
1.2.
Assim, o fato da demandante ter protocolizado o recurso em primeira instância dentro do prazo não interfere no juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de Justiça, porquanto, cabe ao Tribunal definir onde os jurisdicionados poderão apresentar suas petições, sendo certo que os recursos dirigidos à segunda instância deverão ser introduzidos no sistema próprio, específico para a protocolização de petições eletrônicas de processos de segunda instância.

2. Assim,
não obstante alegue erro escusável, a jurisprudência majoritária firma-se no sentido de tratar-se de erro crasso a interposição de agravo de instrumento nos próprios autos em que proferido o ato atacado, não sendo, ademais, ofício do dirigente processual fazer a remessa do feito, já que trata-se de atribuição exclusiva do causídico da parte.
2.2. Logo, correto o ato que indeferiu o desentranhamento da petição de agravo instrumental, erroneamente protocolado nos autos originários, ordenou o bloqueio da referia movimentação, bem assim determinou o prosseguimento da marcha processual executiva, porquanto, não apresentadas justificativas plausíveis para o equívoco cometido já que de conhecimento amplo o endereçamento do recurso em testilha. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5384844-46.2022.8.09.0122, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6a Câmara Cível, julgado em 09/08/2022, DJe de 09/08/2022)

Em razão do exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024